Tribunal: TCU
Processo: 032.030/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal do Paraná contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria em nome de Ademir Clemente, devido à acumulação de duas aposentadorias no cargo de professor com dedicação exclusiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal do Paraná contra o Acórdão 7953/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de aposentadoria em nome de Ademir Clemente, em razão da acumulação indevida de aposentadoria em dois cargos de professor em regime de dedicação exclusiva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2 em consequência, considerar legal o ato de aposentadoria de peça 8, autorizando seu registro; 9.3 encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.